Tribunal: TJSP
Processo: 2259025-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000338646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259025-62.2019.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é agravante
COVOLAN INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA, é agravada TEREZINHA MARIA
COVOLAN CERCHIARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Por maioria de votos, deram parcial provimento ao recurso, para anular a decisão
recorrida, com determinação. Vencido o 3o juiz, Des. Fortes Barbosa, que declara.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 13 de maio de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 24515
Agravo de Instrumento no 2259025-62.2019.8.26.0000
Comarca: Santa Bárbara D Oeste (2a. Vara Cível)
Juiz(a): Paulo Henrique Stahlberg Natal
Agravante: Covolan Indústria Têxtil Ltda
Agravado: Terezinha Maria Covolan Cerchiari
Interessados: Joao Carlos Covolan e Jair Antonio Covolan
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PROCESSAMENTO SOB
O RITO DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
(ART. 381 E SEGUINTES DO NCPC). VIABILIDADE.
ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, PARA QUE
SEJA DETERMINADA A CITAÇÃO DOS CORRÉUS E
NÃO A SUA INTIMAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM
PARTE, COM DETERMINAÇÃO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela corré Covolan
Indústria Têxtil Ltda. contra a r. decisão de fls. 362 dos autos principais e ato
ordinatório de fl. 369, a seguir transcritos:
- Fl. 362:
“Fls. 216/224: A pretensão da autora restringe-se à exibição de
documentos inerentes a gestão da pessoa jurídica, com o objetivo de
ter prévio conhecimento dos fatos possa justificar o ajuizamento de
ação. Registra-se que a demanda foi ajuizada contra a empresa e dos
sócios diretores, uma vez que lhe fora negado o acesso a
documentação solicitada.
No entanto, com o advento do novo diploma processual civil, a ação
cautelar de exibição de documento, com viés autônomo, antecedente
e satisfativo, deixou de existir, devendo o pleito ser formulado em
ação de conhecimento, como meio de prova, com fundamento nos
artigos 381, 383, do Código de Processo Civil.
Nesse contexto, pautado na última hipótese, recebo a emenda à
inicial como produção antecipada de prova; intimem-se os
requeridos para que apresentem os documentos pleiteados às fls.
222/223 itens 11 e 12, em especial quanto aos fatos narrados na
iniciial, com base no artigo 382, § 1o, do Código de Processo Civil.
Para tanto, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias.
Sem prejuízo, providencie a serventia a correção da classe processual,
especialmente via Cartório Distribuidor, eis que recebida como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
produção antecipada de prova.
Intime-se.”
- Fl. 369:
“1 Fica intimado o requerido Covolan Indústria Têxtil Ltda., na
pessoa de seu advogado, para que apresente, no prazo de 15 (quinze)
dias, os documentos pleiteados às fls. 222/223, itens 11 e 12, em
especial quanto aos fatos narrados na inicial, com base no artigo 382,
§ 1o, do Código de Processo Civil, conforme r. decisão de fls. 362.
2 Providencie o(a) autor(a) a complementação, em 05 dias, da taxa
para expedição de Carta com AR Digital, para a intimação dos demais
requeridos, sob pena de extinção do processo (art. 485, IV do CPC).
Valor R$ 18,85.”
Insurge-se a agravante, postulando a reforma da r. decisão
agravada e do r. ato ordinatório praticado pelo servidor do ofício.
Alega que a decisão é extra petita, pois o d. juízo a quo corrigiu
de ofício a classe processual, recebendo a ação cautelar de exibição de documentos
proposta pela agravada, como produção antecipada de provas, que tem rito e
procedimento diversos, e não houve a inserção de todos os interessados nem
comprovada a negativa da exibição.
Reclama que a determinação para intimação dos demais réus
para apresentação de documentos não é possível, uma vez que sequer foram citados.
Opõe-se também à r. decisão de fl. 338 (principal), que
promoveu o levantamento do segredo de justiça, tece considerações sobre conteúdo da
petição inicial, sobre a falta de pronunciamento judicial quanto à sua inépcia, quanto à
falta de capacidade postulatória da agravada e à ausência de aditamento nos termos
despacho de fl. 137 dos autos de origem.
Argui, ainda, falta de interesse de agir da agravada, quanto à
recusa relativa à exibição de documentos, que se encontram à sua disposição, no
escritório Nova América.
Requer, ao final: o restabelecimento do segredo de justiça, a
nulidade da r. decisão agravada e a manutenção da decisão de fls. 137/138 dos autos de
origem, para que seja determinada a citação dos requeridos e interessados, e seja arguida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a falta de capacidade postulatória e interesse processual, e caso seja compelida à exibir
documentos eletrônicos, que seja feito com base em procuração a ser outorgada pela
agravada (que em conjunto com o certificado eletrônico poderá ter acesso ao SPED da
agravante).
O recurso foi distribuído em razão de prevenção gerada pelo
Agravo de Instrumento 2132893-57.2019. 8.26.0000, j. 01/01/2020, e processado com
parcial concessão de efeito suspensivo, apenas para obstar a apresentação de
documentos determinada, uma vez que não houve a citação de todos os réus.
Peticionaram os corréus Jair Antonio Covolan e João Carlos
Covolan, pleiteando a nulidade da r. decisão agravada, nos termos do agravo interposto
pela Covolan.
Não há contraminuta da agravada.
É o relatório.
I) Tratam os autos principais de “ação cautelar de exibição de
documentos” ajuizada pela agravada em face de Jair Antonio Covolan, João Carlos
Covolan, e Covolan Indústria Têxtil Ltda., na qual indica intenção de retirar-se da
sociedade, mediante a propositura de ação de dissolução parcial de sociedade e apuração
de haveres, e analisar repasse de dividendos que não teria recebido, entre outros.
Requereu a exibição de documentos empresariais (livros e
registros contábeis, contratos, notas fiscais, provas da quitação dos empréstimos em que
a empresa figurou como avalista), além de outros documentos que estejam na posse dos
corréus (João e Jair), e documentos relativos a empresas que não figuraram no pólo
passivo.
Por r. decisão de fls. 137/138 dos autos principais, o d. juízo a
quo, diante dos fatos e fundamentos jurídicos apresentados, indicou necessária a
adequação do pedido, nos termos dos artigos 381 a 383 do CPC (“produção antecipada
de provas”):
“(...) Em primeiro lugar, impõe-se circunscrever a medida à exibição
unicamente dos documentos da empresa de que é sócia a autora e que
figura no polo passivo, ou seja, Covolan Industria Têxtil Ltda.
Em segundo, o prazo de guarda e manutenção de livros e documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fiscais, seja de competência federal estadual ou municipal, regra
geral, terá ligação direta com a prescrição ou decadência do direito da
administração pública constituir o crédito tributário. Daí porque
necessário que a parte autora especifique a documentação pretendida,
inclusive atestando-se a esta questão temporal restritiva.
Em terceiro, há necessidade de melhor individuação da
documentação, sob pena de inviabilizar a própria aferição a respeito
do cumprimento da decisão. Assim, deverá a autora, para os fins
próprios do artigo 381, III, do CPC, adequar e especificar, com
precisão, quais livros e documentos são essenciais para viabilizar a
análise quanto à pretensão para ajuizamento de ação de dissolução de
sociedade.
Por certo, para fins de ajuizamento deste tipo de demanda
(dissolução), não há necessidade de exibição de toda aquela
documentação listada na petição inicial, até porque grande parte
deles, como contratos, notas fiscais, e outros registros citados, serão
objeto de regular apuração no momento instrutório e oportuno na
ação de dissolução.
Assim, a exibição de todo o rol apontado, sem a devida especificação,
gerará imenso tumulto processual, sobretudo porque requeridos a
longo lapso temporal, referentes a terceiras empresas não ocupantes
do polo passivo, e sem devida individualização.
4. Ante o exposto, providencie a autora a emenda da petição inicial no
prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento (art. 321, CPC).
(...)”
Em pedido de emenda, a agravada requereu a reconsideração da
r. decisão de fls. 137/138, no que pertine ao rito e ao polo passivo, bem como
individualizou diversos documentos (fls. 222/223) que queria ver apresentados, desde
12/05/2008.
Sobreveio a r. decisão agravada, que recebeu a emenda como
produção antecipada de prova, determinando a correção da classe, bem como a
intimação dos réus para que apresentassem os documentos requeridos pela agravada,
(itens 11 e 12, em especial fls. 222/223), “em especial quanto aos fatos narrados na
inicial, com base no art. 382, § 1o, do CPC”, em 15 dias, motivo do inconformismo da
empresa Covolan.
II) A questão relativa ao sigilo processual foi decidida por
decisão disponibilizada no DJE, em 23/05/2019 (fl. 341 do principal), nada havendo
para ser analisado, nesta sede recursal.
Oportuno anotar que o processo é digital e o acesso aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documentos que o instruem, em atenção ao exposto na Res. n.o 121 do CNJ, demanda a
informação de senha e prévio cadastro dos patronos das partes. Além disso, pode a
própria parte atribuir sigilo diretamente aos documentos juntados, se entender
necessária a proteção de dados que reputa confidenciais.
No que pertine ao rito e tipo de ação proposta pela parte, não há
óbice para que o magistrado, analisando a causa de pedir e os pedidos formulados na
petição inicial, determine o processamento do feito sob rito diverso, no caso a produção
antecipada de provas, embasada no art. 381, III, do NCPC, sendo irrelevante a
nomenclatura conferida pela autora.
Não é demais observar que a agravada tentou manter a ação de
exibição de documentos tal como ajuizada, na via recursal, mas este Relator não
conheceu do seu agravo, diante da sua intempestividade.
A r. decisão agravada apenas manteve a linha de entendimento
explicitada na referida decisão irrecorrida de fls. 137/138, determinando o
prosseguimento do feito.
Ou seja, fica mantido o rito do art. 381 e seguintes do NCPC.
No entanto, como visto, a r. decisão agravada, na última parte,
ao receber o pedido de emenda à inicial como produção antecipada de prova,
determinou a intimação dos requeridos (sublinhei), para que apresentassem os
documentos pleiteados as fls. 222/223 (itens 11 e 12), em 15 dias, nos termos do art.
382, § 1o, do CPC.
Dispõe o § 1o do art. 382 do CPC que: “O juiz determinará, de
ofício ou a requerimento da parte, a citação de interessados na produção da prova ou no
fato a ser provado, salvo se inexistente caráter contencioso”.
Compulsando os autos principais, anoto que não houve citação
dos sócios Jair e João, estando a relação processual incompleta.
E a redação do art. 382, §4o, do NCPC, segundo o qual não se
admite defesa ou recurso na produção antecipada de prova, salvo quando houver total
indeferimento do pedido (“neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo
contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente
originário”), deve ser feito com cautelas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isso por que, a finalidade da norma é obstar a utilização de
defesa ou recurso que envolvam matéria de mérito, por extrapolar a competência do
juízo do procedimento de produção antecipada de provas, conforme §2o do art. 382 do
NCPC (“o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem
sobre as respectivas consequências jurídicas”).
Todavia, não há como se vedar o exercício do contraditório e da
ampla defesa, no que diz respeito a temas processuais e condições da ação, por exemplo,
que possam prejudicar a própria adequação e validade da via processual.
Destacam-se, a respeito, os comentários feitos por Fernando da
Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore, André Vasconcelos Roque e Zulmar Duarte de
Oliveira Junior:
“É de se entender com temperamentos a vedação constante do §4o
deste dispositivo, sob pena de sua chapada inconstitucionalidade por
violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV, da
Constituição). A melhor interpretação da vedação, no que exclui a
possibilidade de defesa ou recurso, é no sentido de evitar que na
produção antecipada de provas se tenha discussão sobre a potencial
demanda a ser proposta. Porém, tal não impede a discussão pelo
interessado da presença dos requisitos que autorizam a produção
antecipada de provas (art. 381), bem como sobre os limites a serem
observados na realização da prova em perspectiva. Outrossim, podem
ser
interpostos recursos para o exame de tais questões,
especificamente o recurso de apelação.” (Processo de Conhecimento
e Cumprimento de Sentença Comentários ao CPC de 2015. São
Paulo: Método, 2016. p. 312)
Sobre a questão, ainda, Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria
Lucia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de
Mello, ressaltam que:
“Não se pode negar ao réu, sob pena de inconstitucionalidade, o
direito de se defender. O que se permite é limitar o âmbito da defesa,
proibindo que se pretenda instaurar controvérsia sobre os fatos em si.
Mas o réu poderá alegar questões de ordem pública, tais como a
ilegitimidade das partes e a falta de interesse de agir decorrente, por
exemplo, da inadequação do meio de prova pretendido pelo autor
para demonstração do fato, ou da existência de ação anterior com
idêntico objeto, em que a prova já tenha sido produzida. Também não
se pode pretender privá-lo do direito de contraditar a testemunha ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apontar o desrespeito a direitos fundamentais, o que aconteceria se
fosse deferida perícia que violasse o sigilo fiscal e comercial da
empresa, expondo informações particulares desta e de seus sócios.
O que o juiz não deve permitir é que, no bojo da ação probatória
autônoma, se instaure o debate sobre o direito material.” (Primeiros
Comentários ao Novo Código de Processo Civil
artigo por
artigo. 1a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 662
destaque no original)
E nesse sentido, também já se posicionou esta 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, nos seguintes julgados:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVA.
DECISÃO
QUE
DEFERIU
A
EXPEDIÇÃO
DE
MANDADO DE CONSTATAÇÃO A SER CUMPRIDO POR
OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA VERIFICAR OS OBJETOS
CONTIDOS NO IMÓVEL DAS AGRAVADAS, LOCADO À
REQUERIDA/AGRAVANTE. DEMANDA PELA QUAL AS
REQUERENTES
PRETENDEM
CONSTATAR
EVENTUAL
ADULTERAÇÃO DE TONNERS ARMAZENADOS NO LOCAL.
TEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO.
HIPÓTESE
DE
CONHECIMENTO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 382, §4o,
NCPC.
AGRAVANTE
ALEGA
CARÊNCIA
DE
AÇÃO.
TODAVIA,
O
AGRAVO
NÃO
DEVE
SER
PROVIDO.
CONTROVÉRSIA FÁTICA ACERCA DA POSSE DO IMÓVEL.
QUESTÃO QUE NÃO PODE SER RESOLVIDA NESTE
RECURSO.
INEXISTÊNCIA
DE
PREJUÍZO
PELA
CONSTATAÇÃO REALIZADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA.
AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO DA PROVA. AGRAVO NÃO
PROVIDO” (Agravo de Instrumento no 2156595-03.2017.8.26.0000,
Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. em 26/09/2018 g.n.)
“APELAÇÃO.
PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVA.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINARES. Alegação de
irrecorribilidade decisão. Rejeição. Razões recursais de conteúdo
processual. Cabimento da apelação. Nulidade da sentença.
Alegação de decisão extra petita. Decisão que observou os limites
objetivos da demanda. Falta de pedido de condenação ao pagamento
de multa pelo autor não impede sua fixação de ofício, se útil ao
cumprimento da obrigação. Art. 139, IV, e 400, parágrafo único, do
CPC. Alegação de que a sentença é condicional. Inocorrência. A
locução "se houver" não retira a certeza da decisão. Direito da autora
à produção antecipada da prova consistente na exibição de
documentos previstos contratualmente. Falta de interesse de agir.
Pendência do processo de execução. Alegação rejeitada. Direito à
exibição dos documentos até o cumprimento da obrigação assumida
pela ré. A possibilidade de exibição do documento pelo administrador
judicial não impede a parte contratante de realizá-la. Alegada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inexistência dos documentos a serem exibidos. Ausência de provas
em contrário. Condenação mantida. Honorários advocatícios
sucumbenciais recursais. Majoração em razão do resultado do
julgamento. Sentença mantida. Recurso improvido.” (Apelação no
1011381-62.2017.8.26.0011, Rel. Des. Hamid Bdine, j. em
25/07/2018 g.n.)
Ou seja, as matérias arguidas nas razões recursais da agravante
como a falta de capacidade postulatória e interesse de agir, e outras delineadas em sua
contestação, serão oportunamente analisadas e dirimidas pelo d. juízo a quo.
Quanto à manifestação dos sócios (fls. 52 e s. do recurso), nada
há para ser conhecido, sob pena de supressão de instância. Após sua citação, na origem,
poderão apresentar a sua insurgência quanto ao pedido inicial, e arguir as questões de
ordem pública aqui deduzidas.
III) Portanto, o recurso deve ser parcialmente provido, nos
limites da sua devolutividade, para que a r. decisão seja anulada, e determinada a citação
dos demais corréus (e não sua intimação), para que possam contestar o feito, se
quiserem, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos.
Todos os outros pedidos que não inserem no âmbito da
devolutidade deste recurso, devem ser decididos em primeiro grau de jurisdição.
Diante de tais fundamentos, dou parcial provimento ao
recurso, com determinação.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259025-62.2019.8.26.0000
Comarca: Santa Bárbara D Oeste
Agravante: Covolan Indústria Têxtil Ltda
Agravado: Terezinha Maria Covolan Cerchiari
Interessados: Joao Carlos Covolan e Jair Antonio Covolan
Voto 16.212
Declaração de Voto Divergente
Em suas razões recursais, a agravante
propõe a falta de interesse de agir, propondo que
a documentação solitada está e sempre esteve à
disposição da parte contrária e, de fato, a
carência de ação, ao meu ver, está caracterizada,
considerado o pedido original, tendente a uma
exibição autônoma de documetos, e o teor da
posterior ementa à petição inicial, caracterizada
a
irremediável
inadequação
dos
pleitos
formulados.
A utilização indiscriminada da produção
antecipada de provas para obter uma exibição de
documentos não pode ser admitida.
Quando
do
julgamento
da
Apelação
0007459-83.2019.8.26.0100, proferi voto relativo
à mesma matéria aqui tratada, ressaltando esta
utilização inadequada que alguns pretendem conferir à produção antecipada de provas,
utilizando-a para substituir uma medida cautelar
de exibição de documentos, que não tem previsão
na
legislação
processual
vigente.
Naquela
ocasião, a preocupação com este uso inadequado
ficou exposta nos seguintes termos:
“II. De fato, o CPC de 2015 alterou
profundamente
a
natureza
da
produção
antecipada de provas, antes qualificada como
uma medida cautelar típica e reconheceu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sempre dispensado o requisito da urgência,
um
direito
autônomo
à
consecução
de
providências instrutórias, desvinculado do
futuro ajuizamento de uma demanda.
A disciplina estabelecida nos artigos 381
e
seguintes
do
novo
diploma
processual
pressupõe, tão somente, a necessidade e a
utilidade da produção da prova diante de um
direito material invocado, mas sem o estabelecimento de uma lide, nem mesmo provisoriamente.
A atuação da tutela jurisdicional é
limitada
à
colheita
da
prova,
sem
pronunciamento algum acerca de seu conteúdo;
portanto, não é emitido juízo axiológico
sobre a situação das partes chamadas a
acompanhar a produção da prova, que pode, ou
não, servir para a futura propositura de uma
demanda,
conforme
a
conveniência
destas
mesmas partes.
Apesar de não ter o CPC de 2015 elencado
a produção antecipada de provas junto dos
procedimentos especiais de jurisdição voluntária, não há, naturalmente,
litigiosidade, pois uma lide não é exposta e
trazida à apreciação do Poder Judiciário.
Não é admitida, nos termos do discutido
§4o do artigo 382 do CPC de 2015, a
formulação de uma defesa neste procedimento
e o réu só é citado para acompanhar os atos
atinentes à colheita dos elementos probatórios, que serão, com caráter de
oficialidade, conservados. Colhida a prova,
está vedada a interposição de recurso e não
cabe, ausente vitória ou derrota de qualquer
das partes, seja reconhecida a sucumbência
de alguma destas partes.
III. No caso concreto, no entanto, a
parte autora (recorrente) formulou um pedido
de exibição de documentos e este pedido,
analisado sob um ponto de vista material,
não ostenta o conteúdo de uma produção
antecipada de provas, porquanto não são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
colhidos
novos
elementos
destinados
à
conservação da memória acerca da realidade
fática.
Caso
seja
deferido
o
pedido
formulado pela recorrente, nada de novo será
produzido, o que não se coaduna com uma
produção antecipada de provas.
Apesar do rótulo usado, busca-se uma pura
e simples captura de elementos documentais
já existentes, sem que nada de novo seja
criado.
IV. No CPC de 2015, não há mais a
previsão de uma medida cautelar típica e
especificamente destinada à exibição de documentos. Esta ação cautelar de rito
especial, antes disciplinada pelos artigos
844 e 845 do revogado CPC de 1973, era,
muitas vezes, dotada de natureza satisfativa
(TJSP,
6a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação no 0004509-94.2009.8.26.0248. Rel.
Des.
Percival
Nogueira,
j.
21/6/2012);
porém,
não
ostenta
correspondência
na
legislação processual vigente.
O CPC de 2015 suprimiu não apenas todas
as medidas cautelares, assim como todas as
antigas regras gerais atinentes ao processo
cautelar, condensando a matéria entre os
artigos 294 e 311, em seu Livro V, atinente
à tutela provisória, destacando a exibição
de documento ou coisa, como um incidente
endoprocessual, a ser instaurado em meio à
instrução, com a finalidade de atestar fato
tido como relevante para o deslinde de uma
demanda (artigos 396 a 404).
Na
atualidade,
quando
o
pedido
de
exibição não for feito no curso de uma
instrução, só pode ser ajuizada, uma ação de
rito comum, de cunho cognitivo, deduzida uma
pretensão integral e que, eventualmente,
implique no reconhecimento do dever jurídico
de
uma
determinada
pessoa
apresentar
determinados documentos, restando, então,
viabilizada a aplicação do artigo 400 do
referido
novo
diploma,
inclusive
com
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imposição da pena de confesso, superada a
antiga Súmula 372 do E. Superior Tribunal de
Justiça.
O ajuizamento desta ação, que ostenta
caráter contencioso, então, sem dúvida, não
se compatibiliza com o escopo primário da
produção antecipada de provas.
V. Revisto o posicionamento assumido quando do julgamento do Apelação
1093560-14.2016.8.26.0100 e tendo em conta o
escopo declarado de meramente questionar
antiga operação de venda de ações (que teria
ocorrido no ano de 1994, cerca de vinte e
cinco anos antes do ajuizamento), o pleito
formulado não pode ser tido como adequado.
Não se nega a possibilidade de solicitação de uma tutela de urgência
destinada à apresentação imediata documento,
com o intuito de facilitação ou conservação
de provas, mas, ainda que solicitada em
caráter antecedente, esta tutela de urgência
precisa estar vinculada a uma causa de pedir
adequada, com exposição, conforme o artigo
303, “caput”, “da lide, do direito que se
busca realizar e do perigo de dano ou do
risco ao resultado útil do processo”. Esta
tutela de urgência, então, na sistemática
prevista no CPC de 2015, não pode ser total
e
puramente
satisfativa
e
supõe
esteja
identificada, desde logo, uma lide, isto é,
é preciso esteja estabelecido um conflito de
interesses efetivo.”
Esta, no entanto, não é a hipótese
concretamente exposta nos autos, confessada
a ausência da urgência. Apesar do rótulo
conferido,
é
postulada
uma
exibição
de
documentos, gerando uma inadequação, que
redundaria na necessidade de extinção, com
remissão ao artigo 485, inciso VI do CPC de
2015, descaracterizado o interesse de agir.”
Nesse sentido, o interesse de agir, tendo
em conta o novo regramento 222inserido no CPC de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2015, aqui, está descaracterizado, desde o início
do processamento do feito, e a carência da ação
merece ser reconhecida, motivo pelo qual o
processo merece ser extinto, por aplicação do
artigo 485, inciso VI do CPC de 2015, sem
apreciação do mérito, condenada a parte recorrida
ao pagamento de custas judiciais, despesas processuais e honorários de advogado, estes
arbitrados, nos termos do §2o do artigo 85 do CPC
de 2015, em 10% (dez por cento) do valor da causa
atualizado, consideradas a magnitude do trabalho
profissional realizado e a pequena longevidade do
feito.
Assim,
pelo
meu
voto,
respeitado
o
posicionamento em sentido diverso, é, nos termos
acima, dado provimento ao presente agravo.
Fortes Barbosa
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ALEXANDRE ALVES LAZZARINI
10908426
10
14
Declarações de
Votos
MARCELO FORTES BARBOSA FILHO
10933DAF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2259025-62.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.